Tribunal: STF
Processo: Rcl 56656
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nereu Crispim contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, exarado no Agravo de Instrumento nº 5064382-38.2022.8.21.7000, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    O pleito liminar foi deferido para suspender o trâmite do aludido processo, ocasião em que determinei a citação da parte beneficiária.



    Por meio de despacho publicado, em 03/02/2023, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de cinco dias, indicasse novo endereço ante a frustração do ato citatório, transcorrendo o prazo sem a sua manifestação (e-Doc 26).



    Em novo despacho (e-Doc 27), determinei a reiteração da intimação do reclamante no seguintes termos:



    É ônus do autor indicar, na petição inicial, o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, para integrar a presente reclamação (art. 319, II c/c art. 989, III, CPC/2015). 



    Apresentada a emenda à inicial, a citação do ora beneficiário restou infrutífera, tendo em vista que o AR correspondente ao ato de citação foi devolvido pelos Correios com a anotação “mudou-se”. 



    Dessa forma, determinei a intimação do reclamante, Nereu Crispim, para se manifestar sobre a frustração da citação da parte beneficiária desta reclamatória. 



    No entanto, a Gerência de Controle Concentrado e Reclamações certificou (e-Doc. 26) que “até o dia 10/2/2023, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 1º/2/2023”. 



    Assim, reitere-se a intimação o reclamante para que supra a ausência acima indicada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cassação da liminar deferida e extinção da ação sem julgamento do mérito (art. 321, parágrafo único, CPC).” (e-Doc 27) (grifei)



    A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-Doc. 28).



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente concedida e julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente